Tribunal: STF
Processo: ARE 1329987
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco:
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE PCCS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR ACÓRDÃO DO TCU. RE 638.115/CE (TESE 395). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO INOMINADO DA UNIÃO IMPROVIDO. VOTO 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela União em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a UNIÃO ao restabelecimento, em favor da parte autora, do pagamento da rubrica judicial “PCCS", com pagamento dos atrasados desde a cessação, com os acréscimos de correção monetária e juros de mora. 2. Em sede recursal, preliminarmente, a União arguiu a incompetência do JEF para processamento da causa. No mérito, alega indevido o restabelecimento do pagamento da rubrica judicial “PCCS". 3. Pois bem. 4. Inicialmente, destaco que não merece guarida a preliminar de incompetência do JEF. O art. 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/01, ao tratar de limitação de competência dos JEF’s, merece interpretação restritiva, em respeito ao amplo acesso ao Poder Judiciário. Nessa senda, afasta-se a competência dos Juizados Especiais Federais apenas nos casos em que o objeto principal da ação seja a anulação de ato administrativo federal. Na presente demanda o que se quer é a correta interpretação e aplicação de atos normativos federais, e não a anulação de um ato específico. 5. Superada a questão preliminar, passemos à análise do mérito. Acórdão do Tribunal de Contas da União Nº 7797/2018 (anexo 08) que decidiu pela ‘continuidade dos pagamentos da vantagem ‘Adiantamento Pecuniário - PCCS’, após a reestruturação da carreira implementada por lei.’, teve por base a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, sob repercussão geral (TESE 395), bem como os respectivos embargos de declaração, nos quais se pretendeu modular a decisão pela impossibilidade de incorporação de tais rubricas. 6. Já nos referidos Embargos, a Corte máxima Corte entendeu que, ‘tendo em vista que o pagamento dos quintos incorporados no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001 foi declarado inconstitucional e refere-se a relação jurídica de trato continuado, há que se reconhecer a necessidade de cessação imediata do pagamento da mencionada verba, sem que isso caracterize afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o ajuizamento.’. 7. Contudo, em recente decisão do Tribunal Pleno, datada de 18/12/2019: ‘(...) O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, vencida a Ministra Rosa Weber, que rejeitava os embargos. No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal, em razão de voto médio, rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Os Ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello proviam os embargos de declaração e modulavam os efeitos da decisão em maior extensão. Ficaram vencidos, nesse ponto, os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Por fim, o Tribunal, por maioria, também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber.(...)’. 8. Considerando o decisum acima, que conferiu efeitos infringentes à decisão de mérito proferida no RE 638.115/CE para modular os seus efeitos e reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado, por analogia, entendo devido restabelecimento, em favor da parte autora, do pagamento da rubrica judicial ‘PCCS’. 9. Diante do exposto, devida a manutenção da sentença. 10. Por último, visando evitar descabidos e protelatórios embargos de declaração, ressalte-se que não existe a menor necessidade de manifestação expressa sobre os todos os argumentos jurídicos levantados pelas partes, eis que as razões já expostas neste decisumsão suficientes para julgamento de todos os pedidos formulados. Idêntico raciocínio se aplica ao prequestionamento. Não há obrigação de manifestação expressa sobre todas as teses jurídicas apontadas como tal. O único propósito de prequestionar a matéria a ser eventualmente levada ao conhecimento das Cortes Superiores, sem que ocorra, na hipótese, qualquer dos pressupostos elencados no art. 1.022 do Código de Ritos, não constitui razão suficiente para a oposição dos embargos declaratórios, consoante prega a pacífica jurisprudência do STJ. De toda forma, a fim de agilizar o andamento dos processos, considero desde já prequestionados expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes em suas petições durante o trâmite processual. Insta acentuar, por fim, que os embargos de declaração não se prestam para reanálise de pedidos já decididos. 11. Recurso da União improvido. 12. Honorários advocatícios em desfavor da União, fixados em 10% do valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil/2015. 13. É como voto” (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que, “de acordo com o TCU, os pagamentos dos percentuais relativos a planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então. Quando a sentença judicial determina expressamente incorporação de vantagem decorrente de plano econômico à remuneração, tal parcela deve ser paga sob forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (valores fixos e não percentuais, conforme explicitado no item anterior), sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, sem incidência do respectivo percentual sobre qualquer outra parcela” (fl. 7, e-doc. 12).
    Acentua que “a adoção do princípio da irredutibilidade mesmo frente a ilegalidades jamais permitiria a correção das mesmas, gerando funda contradição no próprio sistema constitucional, ao perenizar a ofensa a outro princípio magno, qual seja, o da legalidade estrita, ao qual se encontra vinculada a atuação da Administração Pública” (fl. 13, e-doc. 12). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).
    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante aponta que, “a despeito de se valer de precedente do próprio Supremo sobre o tema (RE 638.115/CE), a TR/JEF/PE afirma que a matéria é infraconstitucional e que revolve matéria fática. Bem, se assim fosse o precedente citado no acórdão simplesmente não existiria” (fl. 4, e-doc. 16).
    Acrescenta que “a União não pretende qualquer rediscussão sobre os fatos, mas apenas que este C. Supremo Tribunal Federal dê a correta solução jurídica ao caso à luz dos fatos já analisados em sentença e pela própria Turma Recursal no citado acórdão. Há, portanto, uma antiga e bastante clara distinção entre reexame e revaloração dos fatos” (fl. 4, e-oc. 16).
    Pede “seja recebido e conhecido o presente agravo, a fim de admitir e dar provimento ao recurso extraordinário interposto, reformando o acórdão recorrido e julgando inteiramente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, tudo conforme vasta fundamentação exposta e jurisprudência colacionada, mormente quando a decisão em tela contraria frontalmente o decidido por este E. Tribunal no julgamento dos TEMA 494, MS 25552/DF, dentre outros” (fl. 7, e-doc. 16)
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. É de se anotar que, diferente do alegado pela agravante, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 494 da repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 596.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 494, foram discutidos os limites objetivos da coisa julgada em sede de execução.
    Na espécie vertente, a Turma recursal de origem concluiu tratar-se de aplicação do Tema 395 da repercussão geral, reafirmando a sentença pela qual condenada a União “ao restabelecimento, em favor da parte autora, do pagamento da rubrica judicial ‘PCCS’, com pagamento dos atrasados desde a cessação, com os acréscimos de correção monetária e juros de mora” (fl. 1, e-doc. 10).
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, assentou-se:
    “Superada a questão preliminar, passemos à análise do mérito. Acórdão do Tribunal de Contas da União Nº 7797/2018 (anexo 08) que decidiu pela ‘continuidade dos pagamentos da vantagem ‘Adiantamento Pecuniário - PCCS’, após a reestruturação da carreira implementada por lei.’, teve por base a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, sob repercussão geral (TESE 395), bem como os respectivos embargos de declaração, nos quais se pretendeu modular a decisão pela impossibilidade de incorporação de tais rubricas. 6. Já nos referidos Embargos, a Corte máxima Corte entendeu que, ‘tendo em vista que o pagamento dos quintos incorporados no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001 foi declarado inconstitucional e refere-se a relação jurídica de trato continuado, há que se reconhecer a necessidade de cessação imediata do pagamento da mencionada verba, sem que isso caracterize afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o ajuizamento.’. 7. Contudo, em recente decisão do Tribunal Pleno, datada de 18/12/2019: (…) 8. Considerando o decisum acima, que conferiu efeitos infringentes à decisão de mérito proferida no RE 638.115/CE para modular os seus efeitos e reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado, por analogia, entendo devido restabelecimento, em favor da parte autora, do pagamento da rubrica judicial ‘PCCS’” (fls. 1-2, e-doc. 10).
    Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015)
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 
    Confira-se no mesmo sentido o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.299.522-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    No mesmo sentido são também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.311.232, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.5.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.319.528, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.4.2021; no Recurso Extraordinário n. 1.319.526, de minha relatoria, DJe 22.4.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.296.296, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.3.2021; e no Recurso Extraordinário n. 1.319.522, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, pois no julgado recorrido se observou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 395 de repercussão geral.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora